Tribunal: TCU
Processo: 015.384/2016-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4726/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, I, e no art. 217, do RI/TCU e no art. 26 da Lei 8.443/1992, e na forma do art. 143, V, 'b', do RI/TCU, ACORDAM, por unanimidade, em autorizar a Viação São Gabriel Ltda., ao pagamento da dívida a que se refere o Acórdão 14193/2018-TCU-Primeira Câmara , em trinta e seis parcelas , atualizadas monetariamente a partir das datas de ocorrência indicadas até o efetivo recolhimento, fixar o vencimento da primeira em quinze dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais, a cada trinta dias, na forma prevista na legislação em vigor, e informar à requerente que a falta de recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, com a consequente constituição de processo de cobrança executiva, bem como que, nos termos do § 1o, art. 217 do RITCU, incidirão sobre cada parcela paga, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais.. 1. Processo TC- Processo 015.384/2016-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 036.229/2019-9 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 007.157/2013-4 (REPRESENTAÇÃO). 1.2. Responsáveis: Amadeu Boroto (XXX.435.307-XX); Viação São Gabriel Ltda (27.492.479/0001-87). 1.3. Entidade: Prefeitura Municipal de São Mateus - ES. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Raphael Souza de Almeida (16.620/OAB-ES) e outros, representando Viação São Gabriel Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.